Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013210-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CICERO LEITE CAVALCANTE - CPF: 001.399.708-43 (RECORRIDO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JUÍZO INTEGRANTE DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. TEMPO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO
DA
CARGA
ACIMA DO PERMITIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO TRANSPORTADOR DO HORÁRIO DE CHEGADA PARA O CARREGAMENTO. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE APENAS PARA HIPÓTESE DE DESCARREGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
incluindo
-se
aí
o
julgamento
de
ações

oriundas
dos
contratos
de
transportes
de
cargas
,
porquanto

integrantes
da
Justiça

Comum
(§ 3o, art. 5o, da Lei no
11.442/2007).
Não

configura

incompetência
dos
juizados

especiais
o simples
fato
de
ser

inadmissível

a

intervenção
de
terceiro
s
,
cabendo
à
parte

responsabilizada

solidariamente
eventual
ação
de
regresso
,
caso

tenha

interesse
.

2. O
transportador

rodoviário
de

carga
tem o
direito

a
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário

comprovar
o
cumprimento

deste
tempo. O
não

cum
primento

deste

prazo

implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$1,38
por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007).

3. Para que
o

transport
ador

tenha

direito

a

indenização

deverá

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
(art. 11,
caput
e §1o, da Lei 11
.442/2007).

4.Uma
vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

legalmente

estabelecido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
(art. 11, §8o, da Lei 11.442/2007).

5. Se o
embarcador

ou
o
destinatário

não

informar

ao

transportador

o
s

horár ios de chegada e saída no estabelecimento para carregamento e descarregamento
,
ou

não

havendo

evidências

nesse

sentido
,
p
revalece
o
noticiado

pelo

transportador
.

6
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013210-12.2023.8.11
.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

Recorrido
:
CICERO LEITE CAVALCANTE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CICERO LEITE CAVALCANTE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de RDM TRANSPORTES E LOGIS
TICA LTDA - ME.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
o

período
para o
carregamento
de
carga

ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devido
o
pagamento

indenizatório
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente a ação para condena r a parte

reclamada

ao

pagamento
da
indenização
legal
na

quantia
de R$ 11.918,29.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
.
Arguiu

incompetência
dos
juizados

especiais
ante
a

impossibilidade
de
denunciação
da
lide
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que a
parte

reclamante

não

evidenciou
o tempo de
espera
e
nem
que
realizou

comunicação

ou

agendamento

prévio
para que
ocorresse
o
carregamento
da
carga
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

apresentadas

objet
ivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
.

Inicialmente
,
destaco
que
a

arguição de inépcia da inicial pela ausência de prova de chegada do transportador

ao
local de
carregamento
se
confunde
com o
mérito
,
motivo

pelo

qual

será
com
ele

analisad
a
.

Nos
termos
do caput do
artigo
3o da Lei no 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente par a processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
sendo

válido

dizer
que "
compete à
justiça

comum
o
julgamento
de
ações

oriundas
dos
contratos
de
transportes
de
cargas
" (§ 3o, art. 5o, da Lei no 11.442/2007).

Importante

dizer
que
a

expressão
“
Justi
ça

Comum
” no
referido

dispositivo

deve

ser

interpretada

apena
para fins de
excluir
a
matéria

aqui

tratada
da
competência
da
Justiça

Especializada
do
Trabalho
, e
não
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, o
qual

integra
a
Justiça

Comum
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMI
NADO. COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGA
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA
PROCESSAR E
JULGAR A DEMANDA. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DA
LEI 11.442
/2007. LEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA E
PASSIVA CONFIGURADAS
. DESCARREGAMENTO COM ATRASO
SUPERIOR
A
05
HORAS. ESTADIA DEVIDA. ARTIGO 11, § 5o DA
LEI 11.442
/2007. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos
termos
do
artigo
5o,
parágrafo

único
da Lei 11.442/2007, compete à
Justiça

Comum
o
julgamento
de

ações

oriundas
dos
contratos
de
transporte

de
cargas
. Note-se qu
e
a

expressão
“
Justiça

Comum
”
constante
do
dispositivo
legal antes
mencionado

deve

ser

interpretada

como

excludente
da
Justiça

Especializada
do
Trabalho
, e
não

como

excludente

do
Juizado
Especial que,
muito

embora

nominado
‘
especial
’,

integra
a
Justiç
a

Comum
. (...) RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3a
Turma

Recursal
- 0001197-08.2015.8.16.0110 -
Mangueirinha

- Rel.
: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL GIANI MARIA MORESCHI
- J.
18.11.2016)

Demais

disso
,
deve

ser

lembrado
que
a

escolha da circunsc rição territorial judiciária para propositura da demanda

fica
a
critério
da
parte

reclamante
,
nos

termos
do art. 4o da Lei no 9.099/95,
não

cabendo

arguir

incompetência
do
juízo
sob o
argumento
de que
não
é
possível
a
denunciação
da
lide
.

A
propósito
,a
pa
rte

reclamada
,
responsável

solidária
pela
indenização

pretendida
,
poderá

ingressar
com eventual
ação
de
regresso

em
face de
quem

deu
causa
ao

atraso
no
carregamento
,
caso

seja
de
seu

interesse
.

Dessa
forma,
rejeito
a
preliminar

Tempo para
carga
e
descarr
ega
no
transporte

rodoviário
.

No
transporte

rodoviário
de
cargas
, o
transportador

tem

direito

a
que
o

carregamento

oudescarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contado
da
chegada
do
caminhão

n
as
dependências
do
estabelecimento
,
sendo
de
respons
abilidade
do
embarcador
e do
destinatário o ônus de comprovar o seu cumprimento
.

Havendo
o
descumprimento
do
prazo
, o
transportador

terá

direito
a
uma

indenização

baseada
no valor de R$ 1,38
por

tonelada
/hora do tempo
além
do
previsto
,
devidamente

atualizado

pelo
INPC/IBGE,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

Estas

são
as
disposições

d
oart. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5o O
prazo

máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte

Rodoviário
de
Cargas

será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o
qual

será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de
Carga
- TAC
ou

à ETC

a

importância

equivalente
a R$ 1,38 (um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fra
ção
.

§ 6
o A

importância
de que
trata
o § 5o
será

atualizada
,
anualmente
, de
acordo
com a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
- INPC,
calculado
pela
Fundação

Instituto

Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
- IBGE
ou
,
na

hipótese
de
sua

exti
nção
,
pelo

índice
que
o

suceder
,
definido

em

regulamento
. )

(...)

§ 9o O
embarcador
e o
destinatário
da
carga

são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabeleci
mentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a
ser

aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da
carga
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCE
DIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LE
I N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei no 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de
cargas
,
em

seu
art. 11, § 5o,
determina
que o tempo
máximo
p
ara a
descarga
do
veículo
é de 5 (
cinco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efetiva

comprovação
de
prejuízo
,
pois

a

indenização
se
caracteriza

em

razão
da
retenç
ão
do
caminhão
, o com
impedimento
de
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
1
0/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Todavia
,
nos

termos
do art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007,
embora

não

seja

necessária
a
prova
do
efetivo

prejuízo
para que
o

transportador

tenha

direito
a
referida

indenização
,
este

deve

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
.

Importante

deixar

consignado

também
que
uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelec
ido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8o do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3.
Em

caso
de
atraso
no
desca
rregamento
,
a

espera

deve

ser

indenizada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou

no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5 horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5a
Turma

Recursal
dos
Juizad
os

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

As
partes

não

divergem
que a
parte

reclamante

foi

contratada
para o
transporte
de
grãos
,
todavia
,
d
ivergem

quanto

ao
tempo de
espera
para o
carregamento
da
carga
.

A parte
reclamante

alega
que
chegou
no local de
carregamento
(VITERRA BRASIL S.A.)
em
08/05/2023,
por

volta
das 09h:00min, mas que
conseguiu

dar

início
a
sua

viagem
no
dia
14/05/2023,
às
16h:
00min,
ou

seja
, com
aproximadamente
152h de
espera
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
há

evidências
de que a
parte

reclamante
, de
fato
,
chegou

ao
local de
carregamento

na
data 08/05/2023 (ID 192652199/PJe2),
send
o

incontroverso

que
tão

somente

conseguiu

partir
para o
destino
da
carga

apenas

em

14/05/2023.

Em
que
pese
o
elemento

probatório

trazido
pela
parte

reclamante

não

seja

robusto
, vale
lembrar
que
ônus

probatório

quanto
do tempo de
espera
,
em

verdade
, é da
parte

reclamada
,
nos

termos
do
artigo
11, § 9o, da Lei 11.442/2007,
visto
que é
dever
da
referida

parte

informar

ao

transportador
,
em
campo
específico
do
DT-e
, o
horário
de
chegada
do
caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
para o
carregamento
.

A
propósito
,
assim

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 3- De
acordo
com a
teoria
da

distribuição

dinâmica
das
cargas

probatórias
, o
ônus
da
prova

incumbe
a
quem
,
pelas

circunstâncias
do
caso

concreto
, se
encontre

em

melhores

condições
para
produzí
-la
,
visando
a
garantir

maior

efetividade
à
tutela

jurisdicional
. (...) (N.U 1037876-20.2022
.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Se
esta

prova

não
é
apresentada

nos
autos,

devem

ser

aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
,
presumindo
que o tempo de
espera

informado
pela
parte

reclamante
é o que
efetivamente

ocorreu
de
fato
.

Ademais
,
por
se
tratar
de
carregamento
da
carga
, a
comunicação

prevista
no §§ 1o e 2o
ao

artigo
11
não
se
aplica
,
visto
que a
referida

comunicação
se
refere

apenas

a
os

casos
de
descarregamento
.

Em
vista
disso
,
sendo o caso de descumprimento do lapso temporal legalmente

pre
visto
para o
carregamento
de
carga
, é
devida

a

indenização

prevista
no § 5o, do art. 11 da Lei 11.442/2007,
como

bem

fixado
no
decisum
de
primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebran
do
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024